Tribunal: STF
Processo: RE 407633
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: IPTU. Entidade de educação. Imunidade tributária.
Incidência da Súmula 724 ("Ainda quando alugado a terceiros,
permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das
entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que
 o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de
tais entidades")